Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-18.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-18.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEMILSON MATHEUS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 708.589.661-23 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000523-18.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Natura Cosméticos S/A

Parte Recorrida:
Clemilson Matheus Magalhães de Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46 da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR INVALIDADA JUDICIALMENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa requerida, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que, julgando procedentes as pretensões iniciais, declarou a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 281,31 (
duzentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos
) e condenou o banco demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) a título de danos morais.

2.

A parte recorrente sustenta a necessidade de ser afastada a condenação em danos morais, em razão de o autor possuir negativação registrada em seu nome anteriormente à discutida nos presentes autos, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3.

O recorrido, porém, em contrarrazões, comprova que a negativação a que se refere a empresa fora objeto de questionamento judicial nos autos no 1000721-55.2021.8.11.0053, no qual restou
reconhecida como indevida
.

4.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

5.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, na modalidade
in re ipsa
. Entretanto, nos termos da Súmula 385 do STJ havendo anotação preexistente em nome da parte, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

6.

Restrições anteriormente lançadas em nome do consumidor, mas também declaradas indevidas, não impedem o reconhecimento do direito indenizatório, afastando, desta forma, a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ
. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: N.U. 1003681-40.2021.8.11.0002, Relator SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 13/09/2021.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Dessa forma,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022